Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718349-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por AGNALDO GOMES DE ANDRADE em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória no 0723564-31.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O pedido liminar foi decidido conforme ID 11207858, que deferiu parcialmente a tutela de urgência contra o Agravado, para que este limite o desconto em conta-corrente do Agravante. Em Petição de ID 13752260, o Agravante alega o descumprimento da Decisão de ID 11207858 por parte da Agravada. Ante o exposto, intime-se com urgência a parte Agravada para manifestar-se no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sobre o alegado descumprimento da decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020 12:42:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador